Tribunal: TJMT
Processo: 1021662-88.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
C.COMPETÊNCIA No 1021662-88.2021.8.11.0000
Vistos, etc.
Designo provisoriamente o Juízo da Juízo da 3a Vara Especializada de Família e Sucessões de Várzea Grande-MT como competente para dar continuidade ao andamento processual e análise de medidas urgentes (art. 955, CPC/15).
No mais, notifiquem-se os juízos suscitados para, querendo, manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias.
Em seguida, colha-se o parecer ministerial.
Após, à conclusão.
Cuiabá, 10 de dezembro de 2021.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora